Tribunal: TJPA
Processo: 0815174-15.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815174-15.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: 8ª SECCIONAL DE ICOARACI

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

INTERESSADO: MARCIO RAFAEL SILVA DE SOUZA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Conflito Negativo de Competência. Investigação de Delito de Lesão Corporal Grave e Resistência. Incompetência do Juizado Especial Criminal. Competência de Vara Criminal. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA em face da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, envolvendo a apuração e processamento de delitos de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, inciso I, CP) e resistência (art. 329 CP). Inicialmente instaurado o Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo delito de desacato (art. 331 CP), com redistribuição ao Juizado Especial Criminal, os elementos probatórios supervenientes demonstraram a configuração de delitos cuja pena máxima supera 02 (dois) anos, afastando a competência dos Juizados Especiais Criminais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para analisar e julgar o feito é do Juízo Criminal Comum ou do Juizado Especial Criminal, considerando as penas abstratamente cominadas aos delitos apurados.

III. Razões de decidir

3. Os crimes com penas máximas superiores a 02 (dois) anos, como lesão corporal grave e resistência, não se enquadram como infrações de menor potencial ofensivo (Lei nº 9.099/1995, art. 61).

4. Constatou-se que o laudo pericial confirmou a incapacidade funcional da vítima por mais de 30 (trinta) dias, caracterizando lesão corporal grave (art. 129, § 1º, inciso I, CP).

5. Os fatos apurados afastam-se da competência dos Juizados Especiais Criminais, sendo compatível sua tramitação perante a Vara Criminal Comum.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: "Delitos com penas máximas superiores a 02 (dois) anos, mesmo que inicialmente classificados como de menor potencial ofensivo, deslocam a competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/1995."

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §1º, inc. I, 329 e 331; Lei nº 9.099/1995, art. 61;
Lei nº 11.313/2006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar improcedente, para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara

Criminal da Comarca de Belém/PA (Vara Comum), para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como
suscitante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
e como
suscitado o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial da Comarca de Belém/PA
, tendo como objeto a investigação dos delitos cometidos, supostamente, por
Márcio Rafael Silva de Souza
.

O presente conflito se originou no
Processo n° 0818577-84.2023.8.14.0401
, que investigava os delitos previstos nos artigos 329 (
resistência
) e 129, §1°, inciso I (
lesão corporal de natureza grave
), ambos do CPB, praticados, supostamente, por
Márcio Rafael Silva de Souza
.

Inicialmente, promoveu-se
TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência)
em face de
Márcio Rafael
somente pelo
delito de desacato
(art. 331 do CPB). Assim, foi determinada a sua remessa para
2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA
, que remeteu os autos para manifestação do MP.

A representante ministerial insurgiu-se para que fosse designada
audiência preliminar
, objetivando
a composição dos danos entre as partes ou proposição de transação penal
, no entanto,
a proposta não foi aceita pela vítima, que escolheu dar seguimento ao feito, declarando, inclusive, que fraturou um dos dedos da mão esquerda durante a contenção do autor do fato
, estando em processo de fisioterapia à época.

O juízo determinou o encaminhamento da vítima ao
Centro de Perícia
para que fosse submetida à
perícia complementar
, entretanto, a Defensoria Pública se
manifestou contrariamente à realização da perícia
, já que tinha passado mais de 05 (cinco) meses dos fatos.

O representante ministerial se manifestou realizando pesquisa no site “Perícia.net”, do
CPC Renato Chaves
, onde foi localizado o laudo do primeiro exame de corpo de delito realizado na vítima, onde consta que
Edielson Gonçalves de Almeida realmente sofreu lesões que o deixaram incapacitado de suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
, motivo suficiente para entender que a conduta praticada pelo acusado, sem análise aprofundada do mérito, se amoldava ao
delito de resistência
(art. 329 do CPB) e
lesão corporal grave
(art. 129, §1°, inciso I do CPB).

O
Parquet
pleiteou ao juízo que declarasse sua incompetência para processar e julgar o feito, requerendo a distribuição a uma das Varas Comuns, o que foi
acolhido pela 2ª Vara do Juizado Especial da Comarca de Belém/PA
, utilizando o argumento de que
o crime inicialmente apurado (desacato – art. 331 do CPB) não encontraria mais eco com os elementos de provas juntados aos autos, mas sim os crimes de resistência e lesão corporal grave
, logo a somatória das penas máximas cominadas em abstratos superaria 02 (dois) anos.

Recebido os autos na 3ª Vara Criminal de Belém/PA
, estes foram remetidos ao Ministério Público que se manifestou pelo
declínio da competência da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
, entendendo que competência para processar e julgar o feito é da
Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA
, argumentando que, o
delito de desacato diz respeito a um crime de menor potencial ofensivo
.

O Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, acatando o parecer ministerial, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial Criminal
, sendo recebido, por fim, pela
3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA
, que, justificando ter havido
error in procedendo
, encaminhou o processo para a
2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA
, por ser este o juízo competente.

O representante ministerial, verificando que, ambas as Varas (2ª Vara do Juizado Especial de Belém/PA e 3ª Vara Criminal de Belém/PA) se declararam incompetentes,
solicitou o retorno dos autos ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, para que, caso mantenha sua decisão, suscite o competente conflito negativo
.

Acatando o parecer ministerial,
o magistrado da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA determinou a remessa dos autos a 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA
.

Por sua vez,
o magistrado da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA remeteu os autos a 3ª Vara Criminal de Belém/PA
, que, ao receber os autos,
suscitou o presente conflito negativo de competência
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifestou-se pela
improcedência do conflito
, para declarar a
competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (Vara Comum)
, ora suscitante.

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Da análise minuciosa dos autos,
verifica-se assistir razão ao Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Comarca de
Belém/PA
, ora suscitado
.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar e julgar feito instaurado para apurar a suposta prática dos
crimes de lesão corporal grave (art. 129, §1°, inciso I, do CP) e resistência (art. 329, do CP)
.

Conforme se observa, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
suscitou o conflito negativo de competência
, sob o argumento de que se trata de
crime de menor potencialidade ofensiva
, previsto no
art. 331 do CP (desacato)
. Todavia, durante a investigação criminal, apurou-se que
o acusado teria cometido os crimes de lesão corporal grave e resistência, tipificados nos artigos 129, §1°, inciso I e 329, ambos do Código Penal
, cuja previsão de pena varia entre 01 (um) e 05 (cinco) anos de reclusão, e entre 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção, respectivamente.

Da análise detalhada dos documentos acostados nos autos, verifica-se que o Ministério Público, atuando perante o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, por meio de manifestação, destacou que, no curso do procedimento investigatório, foi anexado laudo pericial comprovando que
a lesão causou incapacidade para as ocupações habituais da vítima por período superior a 30 (trinta) dias
, o que caracteriza a
lesão corporal de natureza grave
, conforme previsto no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal. Ademais, também foi apontada a
prática do delito de resistência
, tipificado no art. 329 do Código Penal.

Diante desses fatos, o
Parquet
requereu a declinação de competência para uma das Varas Criminais, tendo em vista a inadequação da competência do Juizado Especial Criminal, pedido este que foi acolhido pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal.

Recebido em Vara Criminal, o douto Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA também se declarou incompetente para julgar o feito, após parecer ministerial no mesmo sentido,
considerando que o crime em tela seria somente de desacato, entretanto, ao invés de suscitar conflito de competência, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA acabou por remeter o feito para redistribuição a uma Vara do Juizado Especial
.

Após as devidas correções de procedimento, os autos retornaram para o Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que suscitou o presente conflito de competência, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 953 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que,
os crimes em apuração possuem penas máximas superiores a 02 (dois) anos
, sendo assim, incompatíveis com a definição de infrações de menor potencial ofensivo prevista na Lei nº 9.099/1995. Dessa forma,
resta afastada a competência do Juizado Especial Criminal para o processamento e julgamento do feito
.

Cabe mencionar que, com a edição da Lei nº 11.313/2006, que alterou os artigos 60 e 61 da Lei nº 9.099/1995, bem como o art. 2º da Lei nº 10.259/2001,
passou-se a considerar como delitos de menor potencial ofensivo aqueles cuja pena máxima não exceda 02 (dois) anos ou multa, sem exceção
.

Como cediço, o art. 61 da Lei n° 9.099/95 estabelece que:

“Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa” (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006).

Portanto, é notório que o crime de lesão corporal grave e o delito de resistência, em concurso, não estão incorporados no conceito de delitos de menor potencial ofensivo.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência e o julgo improcedente
,
declarando a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, para apreciação e julgamento do feito.

É o voto.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/12/2024